Tribunal: TCU
Processo: 040.715/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4325/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.715/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleyton Rene Frohlich Klug (XXX.263.728-XX); Flavio Jose Borges de Morais (XXX.489.256-XX); Flavio Jose Ferro Barros (XXX.060.602-XX); Francisco Campos Souto Neto (XXX.448.564-XX); Francisco Cleobulo Alves Teixeira (XXX.065.293-XX); Francisco Shozho Sato (XXX.667.828-XX); Francisco Solano Lopes (XXX.759.806-XX); Frederico Maximiano Lopes da Silva (XXX.073.006-XX); Sergio Eduardo Goulart Figueiredo (XXX.563.678-XX); Sergio Leser (XXX.636.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.